Tribunal: TJDFT
Processo: 0714352-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714352-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: GRACINEIA FERNANDES DA SILVA VILANOVA RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL. VEDADAÇÃO. REGISTRO EM BANCO DE DADOS SERASA LIMPA NOME. LIMITES TEMPORAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. TABELA DA OAB/DF. ART. 85, § 8-A. LEI No 14.365/2022. BAIXA COMPLEXIDADE. 1. O ordenamento jurídico veda a cobrança – judicial e extrajudicial – de dívidas prescritas. 2. É ilegal qualquer conduta do credor no sentido de tentar obter liquidação de dívida prescrita. Não se discute que, se houver pagamento – voluntário – por parte do devedor, afasta-se a possibilidade de repetição do que foi pago. Todavia, a impossibilidade de repetição do indébito não legitima a cobrança extrajudicial da dívida. 3. A prescrição não extingue o direito, mas fulmina a respectiva pretensão: retira toda sua força e possibilidade de cobrança (judicial e extrajudicial). O art. 189 do Código Civil é didático: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. 4. A pretensão do direito se constitui justamente na possibilidade de exigir do devedor o cumprimento da obrigação. Esta exigência, quando o débito não está prescrito, ocorre por meio de cobrança extrajudicial e judicial. A cobrança extrajudicial – de dívida não prescrita – é legítima e até mesmo necessária para caracterizar pretensão resistida e interesse de agir (art.17 do Código de Processo Civil). 5. A prescrição fulmina a pretensão, a possibilidade de exigir a prestação. Consequentemente, prescrita a dívida, afasta-se qualquer possibilidade de sua exigência. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor. 6. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, no caso concreto, se revelar desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 85 do CPC, sustentando a impossibilidade de se fixar a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais com base em critério de equidade. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, a divergência jurisprudencial foi apresentada nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009